Tribunal: TJES
Processo: 5001728-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001728-60.2021.8.08.0000

EMBTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBDO: MANOEL FELIX DA SILVA

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.

2. A matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade. A toda evidência, infere-se das razões dos embargos que o vício alegado está calçado na insatisfação da embargante para com o deslinde do feito.
Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001728-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: MANOEL FELIX DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001728-60.2021.8.08.0000

EMBTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBDO: MANOEL FELIX DA SILVA

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, no intuito de que sejam sanadas as supostas irregularidades visualizadas no acórdão (ID 3298960) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto, confirmando a decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, a qual rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando, por via de consequência, os cálculos apresentados pelo Agravado
MANOEL FELIX DA SILVA
.

Em suas razões (ID 3504301), a embargante alega, basicamente, o que segue: (i) há omissão
“quanto ao que determina o título executivo e quanto ao que decidiu o STJ no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES – precedente que inspirou o título executivo, em que pese tenha reconhecido expressamente pela ausência de solidariedade entre os fundos Femco/Cosipa e Femco/Cofavi”
; (ii) deixou de se pronunciar sobre a necessidade de preservação dos outros fundos geridos pela Previdência Usiminas, bem como a necessidade de se apurar a titularidade dos recursos hoje existentes, e; (ii) além disso, impõe-se o prequestionamento dos arts. 489, § 3º, 503, 505, “caput”, 506 e 1.022, inc. II, todos do CPC, arts. 3º, VI, 2º, 6º, 18, §§ 1º e 2º, 7º, 9º, 34, inc. I, alínea “b”, todos da LC 109/2001 e arts. 5º, II e 3º, p. único, ambos da Resolução CNPC nº 24/2016.

Nada obstante, penso que a matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade.

A propósito, reproduzo a ementa do acórdão objurgado, a qual, por si só, evidencia a inconsistência das alegações da embargante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO PELO STJ. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA. PERÍCIA. MEDIDA PROTELATÓRIA E DESNECESSÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I-
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.248.975/ES
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)
, assentara que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI”.

II-
Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES

(decisão monocrática proferida em 16/04/2020, DJe 20/4/2020), o eminente Ministro Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça, concluíra que a 10ª Vara Cível de Vitória não negara autoridade a sobredito julgado (REsp 1.248.975/ES), haja vista que a culpa pela indistinção acerca da titularidade do patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial, em que pese a alegação da Agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

III-
Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no referido julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a Recorrente seria responsável pelos pagamentos
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”
, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/20011, o que, de resto, conduz à improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorrera em cerceamento de defesa.

IV-
Não se identifica o alegado excesso de execução, já que, conforme bem observado na decisão agravada, os índices aplicados nos cálculos do credor estão em plena consonância ao comando sentencial.

V-
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

A questão suscitada pela embargante em seus aclaratórios, seja no tocante ao REsp nº 1.248.975/ES, seja no atinente a suposta omissão quanto
à preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas
, foi devidamente apreciada e julgada, como se pode observar dos seguintes trechos do voto condutor:

,

Pois bem. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp 1.248.975/ES

(
REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015
)
, assentara que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO,
atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI
, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI”.

Além disso, ao julgar recentemente a
Reclamação nº 39.212/ES
(decisão monocrática proferida em 16/04/2020, DJe 20/4/2020), o eminente Ministro Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça, concluíra que a 10ª Vara Cível de Vitória não negara autoridade a sobredito julgado (REsp 1.248.975/ES), haja vista que a culpa pela indistinção acerca da titularidade do patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial, em que pese a alegação da Agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

Ademais, há razões para crer que, ressalvados pequenos ajustes, a pretensão recursal da Agravante encontra resistência também na jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, como ilustram as ementas a seguir:

“EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PEDIDO DE INSTAURAÇÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REQUISITOS DO ART. 976 E SEGUINTES DO CPC AUSÊNCIA - FEDERAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO) RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EX-EMPREGADOS DA COMPANHIA DE FERRO E AÇO DE VITÓRIA (COFAVI) CONFIGURADA RECONHECIMENTO EM PRECEDENTES DESTA CORTE TENTATIVA DE PROTELAÇÃO NA RESPONSABILIDADE DA FEMCO INCIDENTE NÃO ADMITIDO. 1. Tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 976 e seguintes do CPC, não há como admitir o presente IRDE. 2. Esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI. 3. Em ementa exarada pela Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal (AP 0003026-71.2019.8.08.0024), por sua redação, pode induzir ao entendimento equivocado de que não houve reconhecimento da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, o que resta devidamente afastado quando da leitura da íntegra do acórdão. 4.
Inexistindo controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, admitir o presente IRDR, seria apenas corroborar com os anseios da FEMCO/USIMINAS em protelar o pagamento da complementação da aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI, bem como violaria a duração razoável do processo, eis que estaríamos diante de reanálise de matéria pacificada
. 5. Incidente não admitido.” (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190049153, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADOS DA COFAFI – RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE – RECONHECIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR E ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE IRDR – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS FUNDOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – NÃO INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES – MONTANTE DEVIDO A SER ACRESCIDO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1)
A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.248.975/ES, assentou que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI” e fosse observada “a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”. 2) Posteriormente, ao julgar a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

3)
Apesar de não desconhecer entendimento deste egrégio Tribunal no sentido de admitir a incidência das astreintes em casuística idêntica, sendo, todavia, afastada a sua exigibilidade no período anterior à efetiva intimação pessoal da devedora acerca da sentença que impôs a obrigação a ser cumprida, o requisito da intimação pessoal em tais casos limita-se às obrigações de fazer e de não fazer, previstas nos arts. 536 e 537 do CPC/2015, não sendo aplicável aos casos de cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar, que se encontra regulada nos arts. 523 a 527 do mesmo diploma legal, tal qual se verifica com a obrigação imposta à ora agravante.
4)
É equivocada a interpretação de que, por ter sido descumprida uma obrigação de fazer, seria cabível a incidência das astreintes nas dezenas de ações da mesma natureza que tramitam no Poder Judiciário capixaba, porque o escopo das astreintes, diante de sua natureza coercitiva e intimidatória, é o de compelir o executado ao cumprimento de obrigação de fazer (ou não fazer) anteriormente estabelecida.
5)
Não sendo efetuado o pagamento a que faz jus o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação deve ser acrescido de multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios (CPC, art. 523, §1º), ou seja, a própria legislação processual civil estabelece os consectários legais que devem incidir no caso de descumprimento da obrigação imposta ao devedor, os quais foram acrescidos pelo credor ao valor que lhe é devido.
6)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000769-89.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/04/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FUNDOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - O artigo 509, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que “Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. A agravante pretendeu buscar indevidamente - e por meio de uma impertinente perícia contábil atuarial - alterar os critérios de cálculo de sentença já transitada em julgado
. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, data do julgamento: 24-06-2015, data da publicação/fonte: DJe 20-08-2015). 3. - Não há solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa, o que não afasta a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi). 4. - Por já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus, salientando que justamente prevendo a ocorrência de situações como tais (ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em determinar no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/1977 a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109/2001 erigido à base do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da redação de seus artigos 1º e 18, inexistindo risco de constrição judicial de fundos previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela agravante.
5. - Segundo a jurisprudência do STJ, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição. (AgInt no AREsp 1404452/SE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 07-06-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-06-2021) 6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003782-96.2021.8.08.0000, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2022).

A conclusão alcançada no julgamento da
Reclamação nº 39.212/ES
, somada aos demais elementos contidos nos autos, demonstram a inocorrência do aventado cerceamento de defesa por não ter sido produzida a pretendida prova pericial atuarial, por ter o MM. Juiz se pronunciado sobre a questão, fundamentadamente, nos seguintes termos:

“[...] Ocorre que o requerimento de realização de prova pericial contábil atuarial mostra-se protelatório, pois a sentença prolatada nos autos, de maneira clara, especificou todos os parâmetros necessários à apuração do valor a ser pago a título de complementação de aposentadoria.

[...]

Ademais, desnecessária qualquer outra produção de prova, na forma do art. 370, parágrafo único do CPC, uma vez que nada irá acrescentar ao cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de direito e já debatida nos autos, acobertada pela coisa julgada.

Portanto, entendo que só há necessidade de realização de meros cálculos aritméticos, o que foi apresentado pela parte exequente, razão pela qual
REJEITO
o pedido de nomeação de perito, e demais provas além das já carreadas aos autos, que nada influem no prosseguimento do feito. [...]”

Com efeito, tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no referido julgamento do
REsp nº 1.248.975/ES
, que a Recorrente seria responsável pelos pagamentos
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”
, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/20011, o que, de resto, conduz à improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorrera em cerceamento de defesa. [...]

À toda evidência, infere-se das razões dos embargos que o vícios alegados estão calcados na insatisfação da embargante para com o deslinde do feito. Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. REJEIÇÃO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou compreensão segundo a qual, nos termos da legislação processual de regência, prestam-se os embargos declaratórios ao suprimento de omissão, à harmonização de pontos contraditórios ou ao esclarecimento de obscuridades, com o intuito de se ter por afastados óbices que, porventura, comprometam a viabilidade da execução do decisum. 2. Seguindo a mesma esteira de posicionamento, a rejeição será inevitável quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022, caput, parágrafo único e respectivos incisos, do CPC/2015, sobretudo por não se coadunar a via aclaratória com o propósito de rejulgamento da causa
.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 828.944/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

Não constitui demasia consignar que
“a motivação do julgador, respeitado o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não necessita adentrar em cada filigrana processual ou material aduzida nos autos, em verdadeiro exercício hercúleo sobre as inúmeras, e muitas vezes frágeis, teses levantadas pelas partes, cabendo, tão-somente, o estudo e a análise dos elementos trazidos no bojo do caderno processual, a fim de decidir pelo que melhor entender”
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Mand Segurança, 100070011794, Relator: ALEMER FERRAZ MOULIN, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 12/05/2008, Data da Publicação no Diário: 02/06/2008).

Assim, embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da Corte Superior uniformizadora, que
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (EDcl no AgRg no Ag 710.556/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 284).

Lembre-se, aqui, que a ausência de menção expressa a dispositivos legais e/ou constitucionais não configura omissão que dê azo aos aclaratórios.

Decerto, a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado e não opor embargos de declaração.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001728-60.2021.8.08.0000

EMBTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBDO: MANOEL FELIX DA SILVA

RELATOR:
DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.

2. A matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade. A toda evidência, infere-se das razões dos embargos que o vício alegado está calçado na insatisfação da embargante para com o deslinde do feito.
Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.